Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-31.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-31.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 649.984.441-15 (APELADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 649.984.441-15 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S.A. , E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO EM RELAÇÃO AO BANCO RECEBEDOR. FALHA NA PROTEÇÃO DE DADOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO CREDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”.

2.. A sentença condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 87.290,22, bem como danos morais fixados em R$ 8.000,00, em razão de pagamento realizado pelo autor mediante boleto fraudulento apresentado como instrumento de quitação de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A., na condição de instituição recebedora do pagamento realizado pelo correntista, pode ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros; e (ii) saber se o Banco Bradesco Financiamentos S.A., titular da relação contratual de financiamento, incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir o acesso indevido a dados contratuais sigilosos que viabilizaram a fraude.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Em relação ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que sua atuação limitou-se ao processamento do pagamento realizado pelo próprio correntista, mediante autenticação por senha pessoal em terminal de autoatendimento, inexistindo qualquer elemento que indique participação na origem da fraude ou no vazamento de dados contratuais. Configura-se, portanto, hipótese de fortuito externo, alheio à esfera de risco da instituição recebedora, o que afasta sua responsabilidade civil.

6. Por outro lado, no tocante ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., restou evidenciado que os fraudadores possuíam informações detalhadas e sigilosas acerca do contrato de financiamento, circunstância que conferiu verossimilhança à comunicação mantida com o consumidor e foi determinante para a consumação do golpe.

7. A indevida circulação de dados contratuais sensíveis revela falha no dever de segurança que integra a própria prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno e atraindo a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O dano material restou comprovado pelo pagamento indevido do boleto fraudulento no valor de R$ 87.290,22, enquanto o dano moral decorre da angústia, insegurança e abalo experimentados pelo consumidor diante da perda de quantia significativa e da incerteza quanto à regularidade da quitação do financiamento.

9. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa nem frustrar o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. provido para afastar sua responsabilidade civil e julgar improcedentes os pedidos em relação a essa instituição. Recurso de apelação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que atua apenas como recebedora do pagamento realizado pelo correntista não responde por prejuízos decorrentes de boleto fraudulento quando inexistente falha na prestação do serviço, configurando-se fortuito externo. 2. A utilização de dados contratuais sigilosos por fraudadores caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira responsável pela relação contratual, configurando fortuito interno e atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
BANCO DO BRASIL S.A. (ID 350667868) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência
ajuizada por
JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 87.290,22 (oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o apelante BANCO DO BRASIL S.A. (ID 350667868) que sua atuação limitou-se ao processamento de um pagamento instruído e autenticado pelo cliente, mediante uso de senha pessoal, através de seu terminal de autoatendimento, não tendo qualquer participação na origem da fraude, nem na captação dos dados do autor, nem na emissão do boleto falso.

Argumenta que a jurisprudência do STJ tem reiterado que a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro, apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira, especialmente quando a fraude ocorre fora do âmbito de suas operações e controle.

Sustenta ainda que
"a responsabilidade do fornecedor pode ser excluída pela culpa exclusiva do consumidor, conforme o Art. 14, § 3º, II, do CDC",
e que o autor falhou ao não observar que
"o boleto pago pelo Apelado apresentava o código de compensação 336, enquanto o código oficial do Banco Bradesco é o 237", o que seria "o primeiro indicativo de fraude".

Assevera, ainda, que
"o Apelado tentou imputar responsabilidade ao Banco do Brasil alegando que um funcionário, denominado 'João', teria prestado auxílio no caixa eletrônico para a realização do pagamento do boleto de R$ 87.290,22",
mas que
"a atuação do funcionário foi de natureza estritamente operacional e procedural, comum em ambientes de autoatendimento, especialmente para transações de alto valor"
, e que
"o funcionário prestou suporte técnico para a utilização do caixa eletrônico, não atuando como consultor ou auditor da validade do título de cobrança".

O apelante destaca ainda que
"o Apelante demonstrou proatividade e diligência no pós-dano"
, pois
"o Autor relatou que, no final do dia 21/02/2025 (14 dias após o pagamento), recebeu uma ligação do Banco do Brasil informando que o valor estava bloqueado por suspeita de fraude",
o que seria
"prova cabal de que o Banco do Brasil emprega mecanismos de monitoramento e detecção de fraude pós-transação, agindo para mitigar o prejuízo do cliente ao identificar anomalias na conta de destino".

Quanto aos danos morais, o Banco do Brasil argumenta que
"o sofrimento, angústia e constrangimento alegados pelo Autor decorrem diretamente do golpe sofrido, originado por terceiros e pela falha de custódia de dados do co-réu (Bradesco), e não de qualquer conduta omissiva ou comissiva ilícita atribuível ao BB",
e que
"a ausência de ato ilícito causal imputável ao Banco do Brasil, somada à sua conduta diligente de bloquear os valores após a detecção da fraude, implica a inexistência do dever de indenizar moralmente".

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo sua responsabilidade pelos danos materiais e morais ou, subsidiariamente, reconhecendo a culpa concorrente do autor, com a consequente redução do quantum indenizatório, ou ainda, em caráter extremamente subsidiário, a minoração substancial da condenação por dano moral.

Por sua vez, o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 350667871) alega que
"as provas carreadas aos autos indicam que na verdade a autora foi vítima de golpe realizado por terceiros e, após perceber ter sido vítima de um golpe, tentou contestar a referida operação".
Em suas palavras,
"o cliente deu causa à fraude, uma vez que passou suas credenciais a terceiros no golpe da falsa central de atendimento, ocorreu negligência aos aspectos de segurança ao executar os comandos solicitados por uma pessoa desconhecida (fraudador)".

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"resta demonstrada a inexistência de defeito ou vício na prestação de serviço pelo Banco, uma vez que a culpa é exclusivamente da parte autora, que devia ter maior zelo ao realizar tais operações online".

Sustenta ainda que
"a conduta da parte autora em seguir as orientações do estelionatário sem confirmar antes a veracidade das informações e estando ciente de possíveis fraudes através de prevenção e orientações destinadas a impedi-las, reforça a tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, §3º, CDC), rompendo com o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e o serviço prestado pela requerida".

Quanto aos danos morais, o Banco Bradesco argumenta que
"não se vislumbra configurada tal condenação tendo em visto que sequer consta que dos fatos narrados pela parte decorreu algum dano moral, temos que tudo não passou de um mero aborrecimento",
e que
"para a fixação de indenização, deve-se considerar um valor condizente com o efetivo dano sofrido e, sobretudo, considerando-se a inexistência de defeito nos serviços prestados e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar-se o enriquecimento indevido".

Adicionalmente, o Banco Bradesco questiona a data inicial de contagem dos juros de mora, argumentando que
"é pacífico o entendimento que sobre os danos morais incidirá juros e correção a contar do arbitramento",
e que "
o STJ, por maioria, considerou que, como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo".

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização por danos morais e determinando que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento da condenação.

Em contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil (ID 350667879), o apelado JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ alega que
"diferentemente de um pagamento feito via internet banking na casa do cliente, ora consumidor, a operação ocorreu dentro de uma agência da instituição financeira, com a intervenção direta de um funcionário"
. Em suas palavras,
"tratando-se de um valor vultoso, o apelado solicitou auxilio a um funcionário do banco para realizar a operação no Caixa Eletrônico, este funcionário, detentor de conhecimento técnico, manuseou o boleto e o inseriu no terminal",
e que
"ao continuar a transação sem verificar a veracidade do boleto e os vícios ocultos, resta claro a falha clara no dever de segurança e vigilância da apelante".

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"o apelado buscou justamente a instituição financeira recebedora do pagamento, por confiar nos seus serviços e para se sentir seguro, acreditando que esta seria capaz de reconhecer e atuar contra golpes, identificando atos fraudulentos, o que de fato não aconteceu",
e que
"o mesmo sofreu o golpe dentro do próprio Banco, junto de um funcionário que tinha conhecimento de tais transações e atos".
Sustenta ainda que
"ao não alertar o consumidor, apelado sobre a evidente inconsistência do documento que tinha em mãos, o Banco do Brasil falhou na prestação do serviço, contribuindo para o sucesso do ato fraudulento".

Quanto à alegação de fortuito externo, o apelado argumenta que
"ao passo que o funcionário da apelante ao ajudar o apelado a pagar o boleto dentro da sua própria agência, sem verificar a sua veracidade ou se havia algo errado, só corroborou para aplicação e resultado final do golpe",
e que
"o nexo de causalidade resta demonstrado na conduta comissiva do funcionário que viabilizou que o golpe se concretiza-se, pois não verificou se havia inconsistência no boleto e na transação, e ainda, no sistema bancário da instituição financeira que aceitou a leitura de um código de barras cujo dados fora elaborado por golpistas e não eram de sua instituição".

Em relação à alegação de culpa exclusiva da vítima, o apelado argumenta que
"o consumidor é parte hipossuficiente e buscou justamente a instituição financeira presencialmente para realizar o banco e com auxilio de um funcionário por não ter saberes técnicos e por tratar de valor vultoso".

Quanto aos danos morais, o apelado argumenta que
"é incontestável que a conduta comissiva culposa da instituição recorrida causou danos extrapatrimoniais ao apelado, tendo em vista que o consumidor foi conduzido e teve ajuda do próprio Banco dentro de sua agência a realizar o pagamento do boleto fraudulento, sem qualquer objeção, verificação de ato fraudulento",
e que "
informar o cliente sobre o golpe duas semanas após o fato consumado, quando o dinheiro já foi pulverizado, não é diligencia, é ineficiência e ser conivente com a situação".

Por fim, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em contrarrazões ao recurso do Banco Bradesco (ID 350667877), o apelado JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita deferidos em sede de decisão de ID 190813071. No mérito, argumenta que
"a r. sentença deve ser reformada pois o Banco Apelante está sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por integrar o Sistema Financeiro Nacional, levando em conta a Lei nº 4.595, de 31.12.64 e demais resoluções emitidas"
, e que
"todos os serviços oferecidos no mercado de consumo, são rigidamente controlados, e satisfatoriamente prestados, de modo que não há que se falar, no caso em comento, de defeito em sua prestação".

Para reforçar sua alegação, argumenta que "
toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência",
e que
"o Banco Apelante agiu em exercício regular de Direito nos termos do artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas de legalidade previstas pelo Banco Central do Brasil, que resta inconteste demonstrado nos presentes autos".

Quanto à impossibilidade de repetição de indébito, o apelado argumenta que
"para que haja a condenação de devolução simples ou em dobro, deve ser demonstrada a má-fé deste Apelante"
, e que
"não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pelo Apelante foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido, pois firmado de acordo com as normas do Banco Central".

Em relação aos danos morais, o apelado argumenta que
"cabe advertir que em momento algum a parte apelada foi exposta a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, ao ponto de render-lhe uma indenização de natureza extrapatrimonial, tal como pretende",
e que
"no caso em apreço não é possível identificar – e nem mesmo resta provado por parte do apelado - o sofrimento à sua esfera moral".

Por fim, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Ambos os apelantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal, conforme ID 353140860 (Banco Bradesco) e guia anexa à petição de interposição do recurso (Banco do Brasil).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
apresentados por
BANCO DO BRASIL S.A. (ID 350667868) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência
ajuizada por
JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 87.290,22 (oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que a controvérsia em análise diz respeito à fraude bancária conhecida como “golpe do boleto falso”. Conforme narrado na petição inicial, o autor firmou contrato de financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., em 21/12/2023, para a aquisição de um veículo no valor de R$ 126.000,00.

Relata que, em fevereiro de 2025, ao tentar quitar o contrato por meio do site indicado pela própria instituição financeira, passou a receber mensagens via WhatsApp de uma pessoa que se apresentava como funcionária do Bradesco. A referida interlocutora teria fornecido dados verídicos acerca do contrato, como número, valores e informações pessoais do autor, circunstância que reforçou a aparência de legitimidade do contato.

Diante disso, acreditando na autenticidade das informações recebidas, o autor assinou termo de quitação e, em 07/02/2025, efetuou o pagamento de boleto no valor de R$ 87.290,22. O pagamento foi realizado por meio de sua conta no Banco do Brasil, com o auxílio de um funcionário no caixa eletrônico da referida instituição, da qual é correntista.

Contudo, após a realização da transação, o autor foi informado de que o valor havia sido bloqueado sob suspeita de fraude. Posteriormente, em 24/02/2025, ao comparecer a uma agência do Banco Bradesco, tomou conhecimento de que havia sido vítima de um golpe.

Após a instrução dos autos, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, conforme previsão do art. 14 c/c art. 20, ambos do CDC, e na Súmula 479 do STJ, vejamos:

“[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de COVALIDAR a decisão liminar deferida no Id. 190813071 e CONDENAR os requeridos, a pagarem solidariamente a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ, e Art. 398, CC), nos termos da Lei nº 14.905/2024;

b) CONDENAR os requeridos solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao valor de R$ 87.290, 22 (oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar as partes requeridas em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre da condenação; [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente caso reside na responsabilidade civil das instituições financeiras apelantes pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor em decorrência do denominado
"golpe do boleto falso".
Cumpre analisar, portanto, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal – em relação a cada uma das instituições financeiras, bem como se há excludentes de responsabilidade aplicáveis à espécie.

- DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL

Inicialmente, cumpre analisar a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., cuja
participação no evento

danoso limitou-se a atuar como instituição recebedora do pagamento do boleto fraudulento,
não tendo qualquer relação com a origem da fraude ou com o vazamento de dados que a viabilizou.

O Banco do Brasil S.A. argumenta, em síntese, que sua atuação restringiu-se ao processamento de um pagamento instruído e autenticado pelo próprio cliente, mediante uso de senha pessoal, através de seu terminal de autoatendimento. Sustenta que a fraude é completamente externa à sua esfera de risco e controle, configurando-se como fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro.

Analisando detidamente os fatos narrados nos autos, verifica-se que, de fato,
não há elementos que indiquem participação do Banco do Brasil S.A. na origem da fraude ou no vazamento de dados que a viabilizou
. O autor não era cliente do Banco Bradesco Financiamentos S.A. em razão de serviços prestados pelo Banco do Brasil S.A.,
nem há qualquer vínculo entre as duas instituições financeiras que justifique a responsabilização solidária.

A participação do Banco do Brasil S.A. no evento danoso limitou-se ao
processamento do pagamento do boleto fraudulento
, realizado pelo próprio autor em terminal de autoatendimento, ainda que com auxílio operacional de um funcionário da instituição.

É fundamental destacar que, quando o banco atua como mero recebedor do pagamento ou processador de boletos,
não lhe compete imiscuir-se na ordem de pagamento emitida pelo correntista
. A instituição financeira, nessa posição, não tem o dever legal ou contratual de realizar uma "curadoria" ou análise de mérito sobre o conteúdo das transações que seus clientes decidem efetuar.
Sua função limita-se a verificar a existência de saldo suficiente, a autenticidade formal do documento de cobrança (no que tange aos aspectos técnicos de leitura do código de barras) e a autorização do cliente para o débito, mediante uso de senha pessoal ou outro meio de autenticação.

Exigir que o banco recebedor do pagamento analise a legitimidade material de cada boleto apresentado por seus milhões de clientes diariamente seria impor um ônus desproporcional e tecnicamente inviável, que paralisaria o sistema financeiro nacional. Ademais, tal
exigência extrapolaria o escopo da relação jurídica estabelecida entre o banco e seu correntista,
que se baseia na execução das ordens de pagamento emitidas pelo cliente, e não na avaliação do mérito ou da conveniência dessas ordens.

Quanto à atuação do funcionário do Banco do Brasil S.A., denominado "João", que teria auxiliado o autor na realização do pagamento,
não há elementos nos autos que indiquem que sua conduta tenha extrapolado o mero suporte operacional
para utilização do terminal de autoatendimento. Não se pode exigir que um funcionário que presta auxílio operacional em ambiente de autoatendimento tenha conhecimento detalhado sobre a origem e a legitimidade de cada boleto apresentado pelos clientes, especialmente considerando o volume de transações processadas diariamente pelas instituições financeiras.

Ademais, conforme destacado pelo próprio Banco do Brasil S.A. em suas razões recursais, o boleto foi pago mediante autenticação por senha pessoal do autor, o que caracteriza manifestação inequívoca de sua vontade em realizar a transação.

Importante destacar que, diferentemente do Banco Bradesco Financiamentos S.A., que falhou na custódia de dados sigilosos de seu cliente, não há nos autos qualquer indicativo de falha específica na prestação de serviços pelo Banco do Brasil S.A. que tenha contribuído para a ocorrência do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479), distingue situações em que a fraude decorre de fortuito interno (risco inerente à atividade do fornecedor) daquelas em que se caracteriza fortuito externo (fato imprevisível e inevitável, alheio à organização do negócio).

No caso em análise, em relação ao Banco do Brasil S.A., a fraude caracteriza-se como fortuito externo,
pois completamente alheia à sua esfera de controle e previsibilidade.
A origem da fraude está no vazamento de dados sigilosos sob custódia do Banco Bradesco Financiamentos S.A., não havendo qualquer contribuição do Banco do Brasil S.A. para esse fato.

a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a ilegitimidade passiva das instituições financeiras quando estas sequer atuam como intermediárias na conduta fraudulenta. Vejamos:
“Reconheço a ilegitimidade passiva dos réus, pois sequer atuaram como intermediária na contratação, figurando a primeira requerida apenas como mera aproximadora de vendedor e comprador, como ocorre nos anúncios de jornais, não atuando na negociação contratual. (...) APELO DESPROVIDO".
(TJ-RS -
AC: 70083218685 RS
, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020). (grifamos).

Ademais, o Banco do Brasil S.A. demonstrou diligência ao identificar a suspeita de fraude e bloquear o valor, ainda que 14 dias após o pagamento. Essa conduta evidencia a existência de mecanismos de monitoramento e detecção de fraudes, o que reforça a ausência de falha na prestação de seus serviços.

Portanto, não estando caracterizada conduta ilícita por parte do Banco do Brasil S.A. que tenha contribuído para a ocorrência do dano, nem se configurando hipótese de fortuito interno em relação a esta instituição financeira,
não há que se falar em sua responsabilização pelos danos sofridos pelo autor.

- DO RECURSO DO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de seus serviços, atribuindo a culpa exclusivamente ao autor e a terceiros fraudadores. Argumenta que o autor agiu com negligência ao seguir orientações de estelionatários sem confirmar a veracidade das informações.

Primeiramente, importante ressaltar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, prestando o requerido apelante serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2º, 3º do CDC e verbete 297 do STJ.
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente sendo afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo do Banco o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves
"funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus".
(GONÇALVES,Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

Cinge-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação ordinária, tendo alegado ter sido vítima do "golpe do falso boleto" em fevereiro de 2025. Conforme relatado na petição inicial, o autor celebrou contrato de financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., em 21/12/2023, destinado à aquisição de veículo automotor no valor de R$ 126.000,00.

Narra que, no mês de fevereiro de 2025, ao intentar a quitação antecipada do ajuste por meio do sítio eletrônico indicado pela própria instituição financeira, passou a receber mensagens via aplicativo WhatsApp de pessoa que se identificava como funcionária do referido banco. A interlocutora, segundo sustenta, apresentou informações precisas relativas ao contrato firmado, incluindo número da operação, valores envolvidos e dados pessoais do demandante, circunstância que, à evidência, conferiu aparência de legitimidade ao contato estabelecido.

Nesse contexto fático, revela-se incontroverso nos autos que o autor foi vítima de fraude, consubstanciada no pagamento de boleto bancário fraudulento, apresentado como instrumento de quitação do contrato de financiamento. O valor despendido, todavia, não foi destinado à instituição financeira credora, mas, ao revés, acabou sendo direcionado à conta de terceiros, estranhos à relação contratual originária.

Tal circunstância evidencia que a operação realizada pelo demandante, embora revestida de aparência de regularidade, inseriu-se em um contexto típico de fraude eletrônica, no qual agentes mal-intencionados, valendo-se de dados contratuais verídicos e de comunicação aparentemente legítima, induzem o consumidor a erro, conduzindo-o à realização de pagamento em favor de destinatário indevido.

Nesse panorama, um aspecto que reclama especial atenção reside no elevado grau de sofisticação do expediente fraudulento perpetrado em detrimento do autor. Com efeito, os agentes responsáveis pela fraude demonstraram possuir informações minuciosas e altamente específicas acerca do contrato de financiamento, tais como o número da operação, os valores envolvidos, dados pessoais do demandante e as características do veículo objeto da avença.

A posse de tais elementos informacionais revela circunstância particularmente sensível, porquanto se trata de dados de natureza sigilosa, que, em princípio, deveriam permanecer sob a esfera de guarda, proteção e controle exclusivo da instituição financeira responsável pela relação contratual.

Essa convergência entre a comunicação estabelecida pelos fraudadores e os dados efetivamente constantes do contrato contribuiu para conferir aparência de autenticidade ao contato mantido com o autor, circunstância que, em contexto de fraude eletrônica, mostra-se apta a induzir o consumidor em erro e a legitimar, ao menos em um primeiro momento, a confiança depositada na operação realizada.

Nessa linha de compreensão, o acesso indevido a tais informações sigilosas revela, com especial nitidez, a ocorrência de falha no dever de segurança que incumbe à instituição financeira. Com efeito, a exposição indevida de dados contratuais sensíveis caracteriza hipótese típica do denominado
fortuito interno
, expressão que, na dogmática do direito do consumidor, designa o risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e consolidada, tem afirmado que a ocorrência de fortuito interno não constitui causa apta a afastar a responsabilidade civil do fornecedor. Ao contrário, por decorrer diretamente do risco da atividade desempenhada, tal circunstância reforça a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no microssistema de proteção ao consumidor.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.199.782/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta corrente ou obtenção de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos — porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
.

Em reforço a essa diretriz jurisprudencial, a Terceira Turma do STJ, ao apreciar o REsp 2.052.228/DF, voltou a destacar a centralidade do dever de segurança no âmbito das relações bancárias, assentando que tal dever não se limita à proteção da integridade psicofísica do consumidor, mas abrange, igualmente, a tutela de sua integridade patrimonial. Nessa perspectiva, incumbe às instituições financeiras o desenvolvimento de mecanismos eficazes de verificação da regularidade e da idoneidade das operações realizadas, bem como a implementação de sistemas aptos a mitigar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer conduta imputável ao consumidor.

À luz dessas premissas, observa-se que, no caso concreto, a indevida circulação de dados sigilosos relativos ao contrato de financiamento revelou-se elemento decisivo para o êxito da fraude.
Observa-se que foi a suposta preposta da instituição financeira, ora apelante, quem apresentou ao consumidor
, ora apelado os dados relativos ao contrato, circunstância que evidencia o acesso dos fraudadores a informações sensíveis da parte.

A posse dessas informações — que, em condições normais, deveriam permanecer restritas à esfera de controle da instituição financeira — conferiu verossimilhança à abordagem realizada pelos fraudadores, tornando plausível, aos olhos do autor, a autenticidade das comunicações que lhe foram dirigidas. É razoável concluir, portanto, que, sem o acesso a tais dados privilegiados, dificilmente os agentes fraudadores lograriam induzir o consumidor em erro.

Cumpre registrar, por oportuno, que a jurisprudência tem orientado que, em regra, não se imputa responsabilidade automática às instituições financeiras em hipóteses genericamente identificadas como
“golpe do boleto falso”
. Todavia, a responsabilização revela-se juridicamente admissível quando demonstrado que o êxito da fraude decorreu da utilização de informações sigilosas cuja guarda incumbia à própria instituição financeira.

Nessas circunstâncias, o vazamento ou a indevida exposição de dados contratuais a terceiros configura inequívoca
falha na prestação do serviço
, apta a atrair a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, a orientação jurisprudencial dos tribunais pátrios tem reconhecido a responsabilidade da instituição financeira em situações nas quais a fraude se viabiliza justamente pela utilização de dados contratuais sensíveis, como ilustram os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR.PAGAMENTODE BOLETOFALSOPARAQUITAÇÃODE PARCELADE FINANCIAMENTODE VEÍCULO. FRAUDADOR QUE POSSUÍA INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO EFETIVADO COM A RÉ. FALHA DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃODE QUITAÇÃODA PARCELAEM QUESTÃO.EXISTÊNCIA DE DANOSMORAIS- FALHANA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOSE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO COM PARCIMÔNIA. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOIMPROVIDO."(TJSP;Recurso Inominado Cível 1002657-43.2022.8.26.0642; Relator (a): Fábio Bernardes de Oliveira Filho; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ubatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)

INDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAISE MORAIS - Boleto de fatura mensal de despesas de cartão de crédito com inserção de dados falsos - Pagamento - Fraude realizada com dados da contratante - Responsabilidade objetiva - Fatura original quitada posteriormente pelo consumidor - Danos materiais comprovados - Danos morais não caracterizados - Pedido julgado parcialmente procedente em primeiro grau - Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001279-97.2023.8.26.0007; Relator (a): Carlos Alexandre Böttcher; Órgão Julgador: 5a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 05/09/2023)

Diante desse quadro fático-jurídico, não se sustenta a alegação deduzida pelo Banco Bradesco no sentido de que o evento danoso teria decorrido de culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Com efeito, a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, somente se mostra juridicamente apta a afastar a responsabilidade do fornecedor quando o dano resulta de causa inteiramente estranha à esfera de atuação do prestador do serviço. Tal circunstância, todavia, não se verifica na hipótese em exame.

Como já delineado nos parágrafos precedentes, a fraude somente logrou êxito porque os
agentes mal-intencionados dispunham de informações contratuais sensíveis e detalhadas, cuja guarda incumbia à própria instituição financeira
. A indevida exposição ou circulação desses dados, por evidente, traduz falha no dever de segurança que integra a própria prestação do serviço bancário, inserindo-se, portanto, no âmbito do risco do empreendimento.

Nessas condições, não há falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, porquanto o evento danoso não se originou de fator completamente dissociado da atividade desempenhada pela instituição financeira, mas, ao contrário, foi viabilizado por deficiência na proteção de dados cuja custódia lhe competia assegurar.

Desse modo, à luz das premissas fáticas delineadas e da orientação jurisprudencial anteriormente mencionada, resta caracterizada a
responsabilidade civil do Banco Bradesco Financiamentos S.A.
pelos prejuízos suportados pelo autor, uma vez que a falha na guarda e na proteção de informações sigilosas relativas ao contrato de financiamento constituiu elemento determinante para a consumação da fraude perpetrada por terceiros.

- Do Dano Material

No que concerne aos
danos materiais
, verifica-se que o prejuízo experimentado pelo autor restou devidamente comprovado nos autos, sendo, ademais, incontroverso entre as partes. O montante suportado corresponde à quantia de R$ 87.290,22 (oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos), valor pago mediante boleto fraudulento apresentado como instrumento de quitação do contrato de financiamento.

À luz da fundamentação anteriormente delineada, a obrigação de ressarcimento recai exclusivamente sobre o Banco Bradesco Financiamentos S.A., porquanto a fraude somente se tornou possível em razão da falha na guarda e na proteção de dados sigilosos vinculados ao contrato celebrado com o autor, circunstância que viabilizou a atuação dos agentes fraudadores.

- Do Dano Moral

No tocante aos
danos morais
, sustenta a instituição financeira que o episódio narrado configuraria mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

A situação vivenciada pelo autor extrapola, com manifesta evidência, os limites do simples aborrecimento. Com efeito, o demandante foi vítima de fraude dotada de elevado grau de sofisticação, que culminou na perda de quantia expressiva (R$ 87.290,22) e o expôs a evidente estado de angústia e insegurança, decorrente tanto da descoberta do engodo quanto da incerteza quanto à recuperação do valor despendido e à regular quitação do financiamento contratado.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADECIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (
REsp 1199782/PR
, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011)

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia
não se revela excessiva
a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisória a ponto de não compensar o dano sofrido ou não desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita, in verbis:

""APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C INDENIZAÇÃOPOR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃOIMEDIATAAO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO
CDC
. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores." (RAC:
10001318820228110006
, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possasde Carvalho, J. 18.10.2022 - grifo nosso)

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURADE CONTA DIGITAL REALIZADAMEDIANTEFRAUDE - VIA APLICATIVO- FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CONFIGURADO- RESPONSABILIDADEOBJETIVA - SÚMULA 479/STJ - QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇAMANTIDA- RECURSODESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(N.U
1001452-23.2022.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 08/05/2024)

Portanto, não há razão para redução do montante fixado, que se mostra adequado para a reparação do dano sofrido.

Por derradeiro, a instituição financeira recorrente insurge-se contra o marco inicial fixado para a incidência dos
juros de mora
, sustentando que estes deveriam fluir apenas a partir do arbitramento da condenação.

A pretensão, contudo, não encontra amparo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme entendimento reiteradamente afirmado por aquela Corte, nas hipóteses de
responsabilidade civil extracontratual
, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, segundo a qual:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso em exame, a responsabilidade imputada à instituição financeira decorre de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na inadequada proteção de dados sigilosos que viabilizou a fraude perpetrada por terceiros. Trata-se, portanto, de hipótese típica de responsabilidade extracontratual, circunstância que impõe a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, tal como corretamente estabelecido na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. para afastar sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, Julgando Improcedentes os pedidos em relação a esta instituição financeira. Por consequência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco do Brasil S.A., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, perfazendo o total de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026